Tribunal: TJPA
Processo: 0005531-22.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005531-22.2018.8.14.0115

APELANTE: DANRLEYSSON CRIS DA SILVA MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0005531-22.2018.8.14.0115

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: DANRLEYSSON CRIS DA SILVA MARQUES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
COM OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA

E AMEAÇA

(ART. 155, §4º,
I
,
E ART. 147,
DO CPB).

DA NULIDADE DO PROCESSO POR INSUFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
– TESE REJEITADA.
O requerente esteve durante toda ação penal respaldado por um defensor, garantidos, portanto, seus direitos constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo penal. No mais, quanto à alegada deficiência da defesa técnica ocorrida na ação penal, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal preconiza que é possível reconhecer nulidade processual em caso de defesa deficitária, no entanto, para isso é necessário comprovar o prejuízo sofrido pelo réu, no presente caso, o requerente não apresentou qualquer prejuízo.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INCISO I, § 4º, DO ART. 155 DO CPB.
TESE ACOLHIDA.
É cediço que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. No presente caso, o magistrado aplicou a qualificadora fundamentando-se apenas com base em prova oral e em filmagem juntada aos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar e chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 147, do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral colhida em juízo, restou comprovado que realmente o réu ameaçou de morte diretamente a vítima, causando-a real temor. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
TESE ACOLHIDA.
Inexistindo circunstância judicial devidamente fundamentada
(culpabilidade, conduta social e consequências do delito)
necessário que a pen-base do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do CPB seja fixada no seu mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

ALTERAÇÃO DO QUANTUM REDUTOR NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA.
PREJUDICADO.
Considerando que a pena-base fora alterada para seu mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em face do entendimento da Sumula 231 do STJ.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Da publicação da sentença
26/07/2019 até os dias atuais, transcorrem 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, V c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 2 (dois) anos de reclusão para o crime tipificado no art. 155, § 4º, I do CPB, e 1 (um) ano de detenção, para o crime tipificado no art. 147, do CPB. Prazo prescricional, prescrição verificada em 4 (quatro) anos, nos moldes do artigo 107, IV, c/c art. 110, §1º, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
reconhecer a extinção de punibilidade pela prescrição
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0005531-22.2018.8.14.0115

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

APELANTE: DANRLEYSSON CRIS DA SILVA MARQUES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DANRLEYSSON CRIS DA SILVA MARQUES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso-PA (id.17575596)
que condenou o ora apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias multa, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I, do CPB
e 01 (um) mês de detenção pelo crime tipificado no art. 147 do CPB
.

Narrou à denúncia
(id.),
que no dia 26/05/2018, por volta de 18h00min, na rua Tiradentes, nº 1072, bairro Cristo Rei, na Comarca de Novo Progresso, o denunciado, subtraiu para si coisas alheias móveis, com destruição de obstáculo, consistentes nos objetos demonstrados na ilustração fotográfica de. 27, pertencentes à vítima Marly Farias dos Santos.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, II do Código Penal.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.17575564)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.17575566)

Auto de Entrega. (id.17575567)

A denúncia foi recebida
em 17 de julho de 2018. (id.17575569)
.

Citação do réu. (id.17575570)

Resposta à acusação (id.17575570);

Termo de audiência de instrução e julgamento e Alegações finais do
Parquet
(id..17575573);

Mídias de audiência. (id.17575576, 17575577, 17575578, 17575579, 17575580 à 17575587);

Alegações finais da defesa (id. 17575573);

Certidão de antecedentes criminais. (id.17575573)

A
sentença
prolatada em
26/07/2019
(id. 17575575) considerando procedente a denúncia, e condenou o ora apelante nas penalidades do art. 155, § 4º, I e art.147 do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
17575610
), o recorrente pugnou: preliminarmente: 1) Nulidade por deficiência de defesa técnica; No mérito:

A
bsolvição por insuficiência de materialidade da qualificadora imputada, ausência de laudo pericial; 2) Não configuração do crime de ameaça; 3) Redimensionamento da pena-base e intermediária; 4) Revisão da pena de multa; 5) Direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(id.
17575614
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.18550410
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação,
interposto em favor de DANRLEYSSON CRIS DA SILVA, apenas com a recomendação de que seja realizada, pelo TJ/PA, nova análise das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena do crime de furto qualificado, consoante os argumentos ora expendidos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DANRLEYSSON CRIS DA SILVA MARQUES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso-PA (id.17575596)
que condenou o ora apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias multa, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I, do CPB
e 01 (um) mês de detenção pelo crime tipificado no
art. 147 do CPB.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DO PROCESSO POR INSUFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA

A Defensoria Pública
se insurge preliminarmente, pela nulidade dos
autos, sob o fundamento de insuficiência de defesa técnica, tendo em vista que o advogado dativo à época não fez nenhuma indagação para a vítima e testemunha ouvidas em juízo, assim como em seus memoriais finais elaborou em duas linhas sem tecer qualquer razão sobre o mérito em si, pedindo a absolvição do réu.

Analisando a argumentação exposta em suas razões recursais não vejo erro judiciário capaz de macular a ação penal e nem mesmo eiva capaz de autorizar o manejo do recurso para desconstituir o julgado.

Consigno que, o réu fora devidamente citado e apresentou defesa preliminar por meio de advogado dativo, inclusive arrolando as mesmas testemunhas da acusação, o qual previamente, manteve entrevista com o réu.

Observo que o antigo constituinte sempre foi bastante atuante, uma vez que participou dos atos processuais, quando intimados, representando seu constituído, conforme consta dos termos de audiência, não procedendo os argumentos da defesa de que fora ineficaz na defesa ao apelante.

Desta feita, o requerente esteve durante toda ação penal respaldado por um defensor, garantidos, portanto, seus direitos constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo penal.

No mais, quanto à alegada deficiência da defesa técnica ocorrida na ação penal, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal preconiza que é possível reconhecer nulidade processual em caso de defesa deficitária, no entanto, para isso é necessário comprovar o prejuízo sofrido pelo réu.

No caso dos autos, constato que a atuação defensiva foi operante e firme no sentido de promover os atos necessários à absolvição do réu da imputação dos crimes de furto qualificado e ameaça.

Nesse contexto, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado que atuou anteriormente no feito.

Assim, não se justifica a anulação do processo apenas pelo fato de o novo defensor não concordar com as teses e técnicas adotadas pelo causídico que o precedeu.

Nesse sentido,

in verbis:

REQUERENTE : JULIANO OSTROWSKI REQUERIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ Revisão criminal – Crime contra a vida – Homicídio qualificado pelo motivo fútil – CP, art. 121, § 2.º, inc. II. 1. Pretensão de afastamento da qualificadora do motivo fútil – Tentativa de rediscutir a matéria – Não cabimento – Argumento deduzido, amplamente debatido e rejeitado no âmbito da ação penal – Revisão criminal que não é prestante para reapreciação de provas ou argumentos já examinados em decisão anterior – Precedentes. 1.1. Não há espaço, na sede revisional, para o autor-requerente ver reexaminado o desfecho da ação penal, que transformada ficaria, a revisão criminal, em autêntico recurso de apelação com prazo ampliado, o que se não pode admitir. 2
. Nulidade da ação penal por carência de defesa técnica – Não constatação – Defensor dativo nomeado que atuou diligentemente, com dedução de teses com substrato defensório – Apresentação extemporâneo de rol de testemunha que não evidência ausência de defesa, mas tão só, quando muito, defesa deficitária – Necessidade, então, de demonstração do prejuízo concreto daí decorrente – STF, súm. 523 – Ônus do qual se não desincumbiu o requerente
– Vício inexistente. 2.1. O fato de o defensor público não ter logrado êxito nas teses defensivas deduzidas não importa, absolutamente, cerceamento de direito de defesa, tampouco revela pouca tecnicidade em sua atuação. 2.2. “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (STF, súm. 523). 3. Revisão criminal parcialmente conhecida, e nessa extensão, improcedente. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0032306-74.2018.8.16.0000 - Arapoti - Rel.: Desembargador Rabello Filho - J. 09.11.2018)

(TJ-PR - RVCR: 00323067420188160000 PR 0032306-74.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Rabello Filho, Data de Julgamento: 09/11/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2018)

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça (id.18550410-pág.2) “
tratando-se de processo penal, não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos. É o chamado princípio do pás de nullité sans grief, disposto no art. 563, caput, do CPP, que assim dispõe: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.”

Considerando ainda que a Defesa atual não se desincumbiu de comprovar o prejuízo causado ao seu constituinte, não acolho a preliminar suscitada.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (§ 4º, INCISO I, DO ART. 155, DO CPB)

Neste capítulo a Defesa requer o decote da qualificadora do § 4º, I, do art. 155, do CPB, sob a alegação de que não houve prova da materialidade delitiva, uma vez que não existe nos autos laudo pericial, logo não havendo indícios de materialidade, incabível o seu reconhecimento.

Conforme preceitua o art. 155, § 4º, do Código Penal, o furto é qualificado se cometido com destruição ou rompimento de obstáculo.

Conforme jurisprudência da Corte superior, a perícia necessária para caracterizar o rompimento de obstáculo pode ser substituída por outras provas nas hipóteses em que as circunstâncias do crime não permitem a sua realização, nesse sentido:

Ementa

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando “realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (
AgRg no REsp n. 1.715.910/RS
, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).” (
AgRg no REsp 1.823.838/RS
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020). 2. No caso, além da confissão do Réu, o auto de verificação do local e o acervo fotográfico existente comprovam o arrombamento de uma das portas da residência da vítima. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão aplica-se o regime prisional semiaberto, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art.
59
do
Código Penal
. Súmula n. 269/STJ. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (
HC 583.044/SC
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)

No caso, não se pode exigir a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após o crime, ou seja, com a porta arrombada, correndo o risco inclusive, de ser alvo de um novo crime.

Muito esclarecedor, ainda, foi as declarações prestadas pelo réu
DANRLEYSSON CRIS DA SILVA MARQUES
, quando ouvido em seu interrogatório, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, no qual fez o seguinte relato: (id.17575585, 17575586)

“QUE confirma os fatos narrados na denúncia; (...) QUE estava sem dinheiro; QUE avistou a casa e viu que não tinha ninguém na casa, arrombou a porta com o pé e subtraiu os bens de valores; QUE além do chute na porta, e também se utilizou de um ferro que estava do lado da porta; QUE cometeu o crime sozinho; QUE os pertences da vítima não localizado o depoente vendeu; QUE quanto à ameaça, quando chegou à delegacia, não se recorda muito, porque estava alcoolizado, mas falou ameaçou mesmo a vítima, mas não foi com o intuito de fazer alguma coisa contra ela, mas assume que falou; QUE quem estava nesse hotel era o outro rapaz; QUE chegou num táxi à noite, pediu para ele guardar a mala pra mim, que noutro dia iria buscá-la; QUE reconhece os bens apresentados pelo Promotor de Justiça, através de foto juntadas nos autos; QUE esse dinheiro apreendido R$ 700,00 era do depoente, que tinha feito outro negócio com esse rapaz, que não se trata do furto.”

Corroborando com as declarações anteriores a vítima
MARLY FARIAS DOS SANTOS
, quando ouvida fez as seguintes declarações: (id.17575576, 17575577, 17575578)

“QUE confirma o inteiro teor de seus depoimentos prestados na delegacia: Que na Delegacia não foi possível descrever sobre todo o corrido devido a problemas técnicos nos computadores; QUE a sua filha foi em casa com um amigo dela; (...). Que verificou que o acusado passou por diversos cômodos da casa; QUE subiu no forra da casa porque viu que estava quebrado; QUE foi pelo banheiro de fora, quebrou uma caixa de banheiro e adentrando no forro da residência; QUE as joias de sua filha sumiram, QUE depois disso fomos sentido falta de mais coisa (...). Que acredita que o acusado teve algum auxílio considerando a quantidade de itens furtados, porque eram mais de 12 (doze) caixas de mercadorias que sumiram; QUE só na sala tinha R$ 5.000,00 em mercadorias; (...)não pode provar isso. Que posteriormente somou os prejuízos e que, na verdade, o total chega a mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); QUE foi recuperado, 1lt de whisky; 1 notebook e cosméticos e algumas joias de sua filha; Que a grande maioria dos bens furtados não foram recuperados; QUE a maioria dos bens encontrados estavam na posse do réu; QUE ele me ameaçou, na delegacia; QUE os policiais chegaram e a depoente informou que sentiu falta de uma mala que possuía, assim como notebook e algumas coisas que tinha visto de relance; QUE os policiais perceberam que o notebook era de furto, porque ao abrir o notebook era a foto de sua filha; QUE ao ser lhe mostrada a mala, perguntaram se reconhecia, afirmou positivo, e perguntaram se estavam ali todas as mercadorias, a depoente disse que não porque naquela mala não caberia mais de 12 caixas de mercadorias, que tinha recém arrumado, que não tinha nem espaço, acabando colocando no quarto; QUE só de perfume essencial, que custa mais de R$ 198,00 tinha mais de dez, não foi recuperado tudo; QUE quando a depoente falou que não estava toda a mercadoria lá, o acusado estava próximo e falou que ela estava mentindo e que ele falou “
que seria preso sim, mas um dia ele iria sair
”, eu me sentir ameaçada; QUE tanto ficou sabendo que ele havia furtado novamente na mesma rua que mora e havia matado um senhor de idade; QUE sentiu com medo, pois não sabia que o acusado estava solto; QUE me sentir de verdade abandonada.” Grifei

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima fora contundente que fora o acusado que arrombou a porta de sua residência e lhe subtraiu vários objetos

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

A testemunha
RILTON JOSÉ RODRIGUES ARAUJO
informou: (id.17575579, 17575580)

“QUE confirma as declarações prestadas na delegacia; QUE foi informado que tinha ocorrido um furto, foram feitas diligências e tiveram informações que tinha um indivíduo dentro do bar “Dois Corações”, com uma mochila e um notebook dentro; QUE fizemos a abordagem que todos que estavam no bar, inclusive do suspeito; QUE identificamos que o notebook era da vítima, pois estava a foto de sua filha no notebook; QUE conversamos com ele e confessou o crime, de lá fomos até o hotel, encontramos um cidadão e a mala que estavam os objetos furtados, levamos à delegacia para fazer a apresentação em flagrante; QUE ele arrombou a casa para entrar; QUE a mala estava cheia de produtos, foi só isso que conseguimos recuperar; QUE nós estávamos no momento lá na delegacia, e ela relatou a ameaça sofrida; QUE ficou sabendo depois que o réu era foragido.”

A testemunha
ADSON SILVA DOS SANTOS
narrou: (id. 17575581, 17575582)

“QUE confirma os depoimentos prestados em delegacia; (...); QUE o acusado falou onde estava as mercadorias, que estava no hotel; QUE o réu confessou o crime; QUE ele arrombou a porta da frente da residência da vítima; QUE o que foi encontrado foi apresentado em delegacia; QUE reconhece os bens apresentados em fotografia como sendo os bens que foram apreendidos com o acusado; (...) QUE não viu a ameaça, mas a vítima falou par o depoente sobre a ameaça.”

A testemunha
THIAGO LUIZ DO NASCIMENTO ALVES
narrou: (id. 17575583)

“QUE confirma as declarações prestada na delegacia; QUE estava fazendo ronda, como a vítima morava próximo a minha residência, ela abordou a viatura policial que quando chegou na sua casa, ela estava quebrada e que estava com medo de entrar na sua residência, nós a acompanhamos até lá; QUE a porta realmente havia sido quebrada, que ela começou a dar falta de algumas coisa, pois é revendedora de produtos cosméticos, que uma mala e outras coisas; QUE fomos fazer diligências na rua para ver se alguém tinha visto alguma coisa; QUE numa abordagem em um bar, abordamos esse cidadão com um notebook que também tinha sido furtado da vítima; QUE quando lhe foi perguntado de quem era o objeto, ele se enrolou para dizer de quem era, que depois acabou confessando que tinha subtraído da residência; QUE o acusado levou até o local onde teria guardado os produtos do furto que estavam numa mala; QUE reconhece os produtos apreendido com o acusado os que constam na fotografia;
QUE reconhece a fotografia de arrombamento, como sendo aquela ocorrida na casa da vítima
; QUE a vítima teria falado para o depoente que teriam mais objetos furtados, mas o que forem encontrados foram apresentados em delegacia; QUE presenciou o acusado ameaçando a vítima, isso ocorreu na chegada à delegacia, o réu se exaltou, tendo que ser contido, nessa confusão ele ameaçou a vítima e o esposo que estavam presentes.”

Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presenção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, no caso concreto, observo que houve justificativa plausível para a ausência da perícia, de modo que a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outras provas, já que não foi possível a manutenção do local em condições adequadas para confecção do laudo pericial, existindo um farto conjunto probatório, com as fotografias juntadas nos autos referente ao arrombamento, assim como a palavra das testemunhas compromissadas, agentes público que foram unânimes em afirmar que o furto seu deu por arrombamento da porta da casa da vítima.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INCISO I, § 4º, DO ART. 155 DO CPB.

A defesa se insurge contra a qualificadora (destruição ou rompimento de obstáculo), ante à ausência de laudo que comprove o arrombamento.

Entendo que merece acolhimento os argumentos da defesa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. 2. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova oral e em fotografias juntadas aos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 708341 SC 2021/0375752-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Por outro lado, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixar vestígios, esses tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido." ( AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021, grifou-se);

Ao se pronunciar na sentença sobre a qualificadora (inciso I, § 4º do art. 155) o magistrado o fez no seguinte termo:

“(...)
ante a ausência de laudo, já conclui o STJ pela dispensabilidade de perícia do local do arrombamento, quando tal fato já restou devidamente comprovado por outros meios de prova (STJ - AgRg no HC 570476 SC 2020/00779366-9). No caso dos autos, existe filmagem que atesta o arrombamento (ID. 30549259), assim como as testemunhas DEJAIME FERREIRA e HUYARAJÁ DE SÁ ALMEIDA, representantes da Loja Maçônica à época dos fatos, são uníssonas em confirmar em juízo o arrombamento da grade de acesso;
”

Como se vê, o juízo originário não logrou justificar a impossibilidade de realização da perícia ou sua imprestabilidade.

Assim, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova oral e em filmagem juntada aos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação.

Considerando restarem comprovadas a materialidade e autoria delitiva no crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do CPB, mantenho sua condenação nos termos da sentença.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR NÃO CONFIGURAÇÃO.

A Defesa se insurge contra a condenação do crime de ameaça, sob o fundamento de para que o delito ocorra é necessário que a promessa de causar mal grave e injusto seja grave e séria, não sendo o referido caso presente

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovadas.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal, físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é crime formal, bastando para sua consumação que a vítima tome conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE. Superior Tribunal de JustiçaSITUAÇÃO DE CONTENDA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus. Precedentes.

2. Na espécie, a Corte local, em recurso interposto pelo Ministério Público, houve por bem recapitular os fatos descritos na exordial incoativa como contravenção penal de vias de fato, em detrimento da imputação por lesão corporal, não havendo falar em mutatio libelli.

3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos.

4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.

5. Ordem denegada." (HC 437.730/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01/08/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Concluindo as instâncias de origem, com base no contexto probatório existente nos autos, especialmente as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases do processo, acerca da autoria e materialidade assestadas ao agravante pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas, a pretensão de absolvição na via especial esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7/STJ.

2. Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.

3. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa Superior Tribunal de Justiçade redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor.

4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1247201/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/06/2018)

A materialidade e autoria delitiva ficaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelos depoimentos prestado pela ofendida, e corroborado pelas testemunhas compromissadas ouvidas em juízo.

É cediço o entendimento de que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa réu, no qual afirmou que não tinha intensão de causar um mal à ofendida, o temor sofrido pela vítima, uma vez que o réu a ameaçou, subentendendo de que quando fora posto em liberdade poderia causar um mal, fato este presenciado também pela testemunha
THIAGO LUIZ DO NASCIMENTO ALVES,
o que ocasionou medo à ofendida, conforme declarou em juízo, até porque soube que o réu teria cometido outro furto perto de sua residência, no qual teria morto um senhor de idade, restando evidente o mal injusto e grave causado.

Há de ser observado o contexto que o crime foi consumado, uma vez que segunda a vítima, quando estava em delegacia, ao afirmar à autoridade policial que os bens apreendidos, estavam faltando ainda muitos outros que também teriam sido furtados, o réu disse que estava mentido, e visando intimidar a ofendida, afirmou
“
que seria preso sim, mas um dia ele iria sair”,
o que causou temor a vítima, conforme afirmou em juízo.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que ele a ameaçou, e a ameaça visava um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente o réu ameaçou diretamente a vítima, ao ameaçá-la de um mal injusto, essa conduta praticada pelo apelante causou real temor à vítima.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na ameaça contra a vítima

MARLY FARIAS DOS SANTOS
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação de que não houve a devida fundamentação adequada na fixação da pena final ao apelante, tendo em vista que na primeira fase da dosimetria o juízo aplicou a pena-base acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação idônea, utilizando elementos próprio do tipo, merecendo sua retificação.

Alega ainda quanto a pena intermediária, o quantum de redução fora inferior ao que estabelece a jurisprudência do STJ, no qual prevê um quantum de 1/6 (um sexto).

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-bases em
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 155, § 4º, I do Código Penal.

Na 2ª Fase da Dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, fixando em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 3ª Fase da Dosimetria, o julgador monocrático não reconheceu nenhuma causa de aumento ou diminuição fixando a pena final e definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, e mais 20 (vinte) dias-multa.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

“1.
A culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como alta, uma vez que o acusado planejou a conduta criminosa conforme se afere dos autos
. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário. 3.
Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), verifica-se de sua folha de antecedentes que há elementos nos autos em seu desfavor
. 4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar 5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar. 7.
As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como alta, uma vez que a vítima teve grande prejuízo, uma vez que boa parte dos objetos subtraídos não lhe foi restituída, conforme se afere dos autos
. 8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 ANOS e 6 MESES DE RECLUSÃO e 25 DIAS-MULTA.

2ª FASE Não há agravantes. Constato a existência da atenuante da confissão. Razão pela qual reduzo a pena para 5 ANOS DE RECLUSÃO e 20 DIAS-MULTA.

3ª FASE Não há causas de diminuição ou de aumento, de modo que fixo a pena definitiva em 5 ANOS DE RECLUSÃO e 20 DIAS-MULTA.”Grifei

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(culpabilidade, conduta social e consequências do delito
).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade
do crime de roubo
, em razão que “
tenho-a como alta, uma vez que o acusado planejou a conduta criminosa conforme se afere dos autos.” (textuais).

No caso in comento, o Juízo de Direito expôs que a culpabilidade do réu restou evidenciada, em razão de um planejamento anterior, é evidente que todo o crime existe um planejamento anterior a sua concretização, tal fator não serve de fundamento idôneo para sua negativação, merecendo sua neutralidade.

A
conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, 2014, P. 417).

Desse modo, deve ser compreendida como o comportamento do réu perante o meio familiar, o ambiente de trabalho, a forma como ele convive com os outros indivíduos. Nesse sentido, o juiz deve “conhecer” o agente a qual está julgando, devendo saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social. Nessa perspectiva, entende-se o porquê das perguntas destinadas ao acusado no momento do interrogatório, bem como as testemunhas arroladas no momento da instrução.

Todo réu tem um passado, uma história precedente à realização de um crime, sendo considerada criteriosamente a sua conduta social, portanto, esse critério é um dos mais importantes motivos da individualização da pena, pois dificilmente terá dois ou mais réu com mesma conduta social. Dessa forma, é importante que seja feita uma análise cuidadosa da vida passada do réu.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel.Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a conduta social “
verifica-se de sua folha de antecedentes que há elementos nos autos em seu desfavor
”
(textuais
)

Observo que o
Magistrado claudicou na fundamentação da respectiva valoração negativa da referida circunstância, deixando de fundamentá-las adequadamente, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser
neutra.

Por fim, quanto as consequências do delito
denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no fato da vítima não ter recuperado alguns bens, o que lhe causou prejuízo.

Não é possível, no crime de furto, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivo no fato do prejuízo, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COM SUFICIENTE APOIO NA PROVA ENFEIXADA NOS AUTOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES E ATUAÇÃO CONJUNTA NA EMPREITADA CRIMINOSA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. DECOTE DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BASILAR REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO NO SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Por encontrar a convicção do julgador suficiente apoio na prova enfeixada na instrução, descarta-se a tese de insuficiência de provas apresentada pelo recorrente, mantendo-se, por consectário, a sua condenação do recorrente pelo roubo praticado. 2 - No caso, sob o crivo do contraditório e sem titubear, a vítima reconheceu e apontou o apelante como sendo um dos agentes que participou do crime em apreço. Aliado aos relatos do ofendido, tem-se o depoimento do agente da lei e a própria confissão judicial do réu que assumiu seu envolvimento no roubo praticado em desfavor do Senhor Lucas Cantal. 3 - Também não merece guarida o pedido de exclusão da majorante do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, diante da prova cabal da atuação do apelante em comparsaria na empreitada criminosa, na qual os agentes possuíam objetivo comum e típico, qual seja: subtração de bens alheio mediante emprego de violência e grave ameaça. Em juízo, tanto a vítima como o apelante, relataram que o crime foi cometido com emprego de grave ameaça e em concurso de pessoas, revelando-se infundado o afastamento da causa de aumento de pena inserta no art. 157, § 2º, inciso II, do CP. 4 - Não andou bem o judicante ao negativar o modal consequências do crime, uma vez que a resultância delituosa em nada exorbitou ao que inerente ao tipo penal do crime de roubo, tendo em conta que aludida circunstâncias só deve ser valorada negativamente quando traz efeitos anormais para a vítima ou terceiros, o que não ocorreu no caso em tela. A não recuperação da res furtiva não constitui motivo idôneo para fundamentar a exasperação da pena-base, já que o desaparecimento ou perecimento do patrimônio subtraído é resultado natural e inerente ao crime de roubo. Decotado o único vetor desfavorável ao réu, forçosa a redução da pena-base ao patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 5 - Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplicá-la no caso concreto já que reduzida a basilar ao valor mínimo legal previsto no comando legal, consoante preceitua a Súmula 231 do STJ que veda redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante. Dessa forma, a pena intermediária permanece tal qual estabelecida na etapa primeira, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 6 - Chegando na terceira fase dosimétrica, de rigor a majoração da censura penal em 1/3 (um terço), em virtude da incidência da majorante do concurso de agentes, alcançando a pena definitiva 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, ao valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. 7 - Fica mantido o regime semiaberto para o cumprimento da pena em atenção às determinações do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. 8 - Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento do recurso de defesa, nos termos do voto da eminente relatora. Fortaleza, de de 2022. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora

(TJ-CE - APR: 04781864420118060001 Fortaleza, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 26/07/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/07/2022)

Inexistindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena deve

ser fixada no seu mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria
, muito embora o juízo tenha reconhecido

atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB, deixo de plicar seu quantum em atendimento da Sumula 231 do STJ

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado embora tenha reconhecido a atenuante da confissão, tal
quantum
redutor não pode ser aplicado, em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

A Súmula n. 231 se encontra em plena validade, podendo - e devendo - ser aplicada na segunda fase para impedir a redução da pena intermediária para patamar aquém do mínimo legal.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ . [...]

4. A conclusão alcançada nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista, para a consumação do crime patrimonial, ser desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva.

5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ.

6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022, grifei.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, D, E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ.

2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP.

[...]

4. Agravo regimental não provido.

( AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Desse modo, não vislumbro nenhuma ilegalidade na aplicação da Súmula n. 231/STJ na segunda fase da dosimetria da pena do Apelante.

Diante dos argumentos expostos, fixo a pena intermediária no mesmo quantum anterior aplicado.

3ª Fase
– Inexistindo causa de aumento ou diminuição fixo a pena final e definitiva em
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do CPB
.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido da publicação da sentença até os dias atuais, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a data da publicação da sentença em
26/07/2019 até a presente data
, transcorreram
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Restando o réu/apelante
DANREYSSON CRIS DA SILVA MARQUES
condenado a pena concreta e definitiva de
2 (dois) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
art. 155, § 4º, II do Código Penal
e
1 (um
)
ano de detenção
, pelo crime tipificado no
art. 147, do CPB
,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, V do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 (quatros) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, V todos do Código Penal, visto que, entre a data da publicação da sentença penal condenatória (
26/07/2019
) até os dias atuais transcorreram
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante

DANREYSSON CRIS DA SILVA MARQUES
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, pelos crimes tipificados no art. 155, § 4º, I e art.147, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO,
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 155
,
§4º, I e art. 147, todos, do Código Penal
imputados ao apelante

DANREYSSON CRIS DA SILVA MARQUES
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, V 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,

de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024